Tribunal: TJMT
Processo: 1011936-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011936-61.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ADM DO BRASIL LTDA.
RECORRIDOS: NILSON MULLER E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 71367957) interposto por ADM DO BRASIL LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 54360950):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DEMONSTRADOS – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
‘(...)Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.(...)’ (REsp 1800032/MT Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020)”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1011936-61.2019.8.11.0000, Relator: Des JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 12/08/2020, p. 26/08/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 56336468), estes foram rejeitados no acórdão de 67730450.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por ADM DO BRASIL LTDA., manteve a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial proposta por Nilson Muller e Agropecuária Aurora LTDA.-ME.
A Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a Câmara julgadora não teria analisado a alegação de descumprimento do critério contábil do art. 51, II da Lei Federal 11.101/2005 pelo produtor rural Recorrido, e, portanto, inaplicável ao objeto do recurso em exame, devendo ser afastado para julgamento do litígio.
Suscita contrariedade ao artigo 503 do Código de Processo Civil, porquanto “o v. acórdão recorrido partiu da premissa de que o acórdão do Agravo de Instrumento 1002191-57.2019.8.11.0000 teria decidido a respeito dos requisitos do art. 51, II da Lei Federal 11.101/2005”.
Argui ofensa ao art. 489, § 1o, VI, do CPC, uma vez que “o precedente do REsp 1.800.032/MT é distinto da hipótese sub judice, porque decidiu a questão exclusivamente sobre o critério temporal do art. 48 da Lei Federal 11.101/2005, ao passo que o objeto deste recurso é o descumprimento do critério contábil do art. 51, II da Lei Federal 11.101/2005 pelo produtor rural Recorrido, e, portanto, inaplicável ao objeto do recurso em exame, devendo ser afastado para julgamento do litígio”.
Aduz ter havido afronta ao artigo 51, II, da Lei n. 11.104/2005, em razão de o laudo contábil não ter cumprido integralmente os requisitos para das demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais.
Recurso tempestivo (id 71373993) e preparado (id 71370970).
Contrarrazões no id 75939957.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, a Recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado a alegação de descumprimento do critério contábil do art. 51, II da Lei Federal 11.101/2005 pelo produtor rural Recorrido, e, portanto, inaplicável ao objeto do recurso em exame, devendo ser afastado para julgamento do litígio.
Afirma, ainda, que “o precedente do REsp 1.800.032/ MT é distinto da hipótese sub judice, porque decidiu a questão exclusivamente sobre o critério temporal do art. 48 da Lei Federal 11.101/2005, ao passo que o objeto deste recurso é o descumprimento do critério contábil do art. 51, II da Lei Federal 11.101/2005 pelo produtor rural Recorrido, e, portanto, inaplicável ao objeto do recurso em exame, devendo ser afastado para julgamento do litígio”. (g.n.)
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“In casu, a embargante entende que restou omisso o acórdão embargado, uma vez que não analisou sua insurgência quanto ao descumprimento pelos embargos dos requisitos previstos no artigo 51, inciso II, da Lei 11.101/2005, para admissão da recuperação judicial.
Ocorre que, o acórdão expressamente fundamentou que os agravados demonstraram o preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 48 e 51, inciso II, da Lei 11.101/205, através da juntada dos documentos contáveis em primeiro grau, que demonstram movimentações financeiras dos últimos 3 anos e toda a atividade empresarial, com lançamentos das contas do ativo e passivo, além da comprovação de que atuam no ramo de produtores rurais por aproximadamente 14 anos.
A propósito, vejamos trecho do decisum que expressamente traz a consignação das provas acostadas aos autos, através do Laudo de Constatação Prévia, realizado pela ZAPAZ Administração Judicial, in verbis:
‘[...] Aliás, para corroborar com tal assertiva, restou consignado no Laudo de Constatação Prévia, realizado pela ZAPAZ Administração Judicial, assinado por Luiz Alexandre Cristaldo, que houve a demonstração dos requisitos previstos no artigo 51, inciso II, da LRJ, pelo Empresário Individual Nilson Muller, conforme se verifica do trecho a seguir:
‘Em análise à apresentação do demonstrativo contábil dos últimos 3 anos, que engloba o balanço patrimonial, demonstração de resultados acumulados, demonstração do resultado desde o último exercício social e relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção, constata-se o preenchimento dos requisitos, conforme IDs: 14769490- 709499; 14769490 7094995; 14769490- 7094995 e 3317130-25144986- 774114221; Despido de cunho auditor, o estudo prévio consiste na constatação da existência dos documentos contábeis exigidos pelo art. 51, II da LRF, devidamente subscritos por profissional técnico contábil, que evidenciem movimentação financeira decorrente de atividade empresarial, com lançamento das contas do ativo e passivo, evidenciados em seu balanço patrimonial e demais documentos, pelo período de três anos antecedentes ao pleito recuperacional. Sob esse enfoque, sem abertura das contas contábeis, constata-se a presença dos documentos contábeis exigidos pelo referido dispositivo, acima identificados, portanto o requisito encontra-se atendido’. (Id no 31376488)
E, ainda, sobre as considerações finais, in verbis: ‘Com isso, após a elaboração desse estudo prévio, foi possível constatar que a pessoa jurídica AGROPECUÁRIA AURORA LTDA, apresenta todos os documentos exigidos pela Lei especial, e se apresenta na forma de grupo econômico, em litisconsórcio ativo com o EMPRESÁRIO INDIVIDUAL NILSON MULLER, que, por sua vez, atendidos os demais requisitos, merece pontuar as exigências do art. 48, no sentido de que possui registro ativo perante a Junta Comercial no ato do pedido de recuperação, exerceu atividade empresarial por mais de 2 anos (20/03/2001 a 05/03/2015 – 14 anos), teve seu registro cancelado compulsoriamente em 05/03/2015 e restabelecido em 10/10/2018, desafiando interpretação do art. 48 da LRF no tocante ao tempo não consecutivo de registro e a atribuição de regularidade à atividade frente ao cancelamento compulsório do registro e seu objeto, mormente ante ao grupo econômico ‘de fato’ que se apresenta.
[...]
Ainda sobre o empresário individual, a documentação contábil corresponde aos 3 anos que antecedem imediatamente ao pedido de recuperação judicial, e foi consolidada no curso do processo, apresentando certas incoerências, porém, o caráter superficial de mera constatação do estudo prévio veda atos de auditoria e abertura de contas, imprescindíveis à melhor elucidação dos lançamentos. Sendo possível, nesse momento, apenas ponderar que o balanço patrimonial consolidado precisa registrar Patrimônio Líquido, contendo correlação contábil com as contas do Ativo e Passivo, em respeito às normas contábeis de apresentação de balanços de um determinado período, o que necessariamente precisa ser ajustado. Contudo, a irregularidade não tem o condão de prejudicar o cumprimento do requisito legal.” (ID no 31376488)[...]’ (Idno 54360952)
Desta forma, o acórdão objurgado tratou sobre todos os temas insurgidos no recurso de agravo de instrumento, concluindo pela assertiva do Magistrado Singular em admitir o processamento da recuperação judicial dos agravados, por estarem presentes os requisitos previstos na Lei 11.101/2005, oportunizando-os ao soerguimento de suas empresas”. (id 67730450 - p. 3-5)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação 51, II, da Lei n. 11.101/2005, está amparada na assertiva de que o laudo contábil não teria cumprido integralmente os requisitos para das demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais.
No entanto, constou do aresto impugnado que “restou consignado no Laudo de Constatação Prévia, realizado pela ZAPAZ Administração Judicial, assinado por Luiz Alexandre Cristaldo, que houve a demonstração dos requisitos previstos no artigo 51, inciso II, da LRJ, pelo Empresário Individual Nilson Muller, conforme se verifica do trecho a seguir: (...)”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre a comprovação dos documentos contábeis necessários para se deferir a recuperação judicial, é imprescindível o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 503 do CPC, cuja controvérsia se refere aos limites da coisa julgada, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE DA TABELA DO SUS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. QUESTÃO DECIDIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.179.057/AL, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, previsto no art. 543-C do CPC/73, firmou a tese de que o índice de 9,56%, decorrente da errônea conversão em real, somente é devido até 1o de outubro de 1999, data do início dos efeitos financeiros da Portaria 1.323/99, que estabeleceu novos valores para todos os procedimentos.
2. Todavia, na hipótese dos autos, há determinação expressa no título exequendo (REsp 422.671/RS), quanto ao termo final de incidência do índice de reajuste de 9,56%, relativo ao mês de novembro de 1999, razão pela qual não pode ser alterada no âmbito do Embargos à Execução, sem ofensa à coisa julgada.
3. Ademais, para modificar a conclusão a que chegou a Corte a quo sobre o limite e o alcance da coisa julgada na hipótese dos autos, é necessário reexame de provas, impossível ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 1887288/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.